Tribunal: TJMT
Processo: 0001642-24.2015.8.11.0091
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001642-24.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (APELANTE), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO REMANESCENTE FUNDADA NO ART. 615-A, § 4º, DO CPC/1973. EXECUÇÃO DESGUARNECIDA DE GARANTIA NA DATA DO REGISTRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO MANIFESTAMENTE INDEVIDA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais.

O autor sustentou que a averbação premonitória realizada pelo exequente nas matrículas de seus imóveis ocorreu de forma indevida, inviabilizou operação de crédito e ensejou prejuízos materiais e morais.

Após homologação de desistência parcial, remanesceram o pedido indenizatório previsto no art. 615-A, § 4º, do CPC/1973, o pedido de danos morais e a pretensão de incidência de multa diária pelo alegado descumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) fundamento jurídico aplicável à pretensão indenizatória remanescente após a homologação da desistência parcial dos pedidos; (ii) se houve averbação premonitória indevida, apta a ensejar indenização prevista no art. 615-A, § 4º, do CPC/1973 e indenização por danos morais; e (iii) descumprimento da tutela de urgência apto a justificar multa diária (IV) e alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após a homologação da desistência parcial de indenização sobre o valor dos imóveis, a pretensão indenizatória permaneceu fundamentada exclusivamente no art. 615-A, § 4º, do CPC/1973.

4.

A responsabilidade prevista no art. 615-A, § 4º, do CPC/1973 exige averbação manifestamente indevida ou sua manutenção após a constituição de garantia suficiente da execução.

5.

A cronologia dos fatos demonstra que, na data da averbação premonitória, a execução ainda não estava integralmente garantida, pois o depósito judicial parcial ainda não havia sido formalmente vinculado aos autos e a penhora somente foi efetivada posteriormente.

6.

A averbação constituiu exercício regular do direito conferido ao exequente pelo art. 615-A do CPC/1973, inexistindo ato ilícito capaz de justificar a indenização prevista no referido dispositivo ou a condenação por danos morais.

7.

A baixa da averbação ocorreu antes da citação/intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência, inexistindo descumprimento da ordem judicial que justifique a aplicação de astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido, mantendo-se a improcedência dos pedidos por fundamento diverso daquele adotado na sentença. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A indenização prevista no art. 615-A, § 4º, do CPC/1973 pressupõe averbação manifestamente indevida ou sua manutenção após a constituição de garantia suficiente da execução. 2. A averbação premonitória realizada quando inexistente garantia suficiente da execução configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar. 3. Não é aplicável multa cominatória quando a obrigação é cumprida antes da ciência da decisão que fixou as astreintes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 18, § 2º, e 615-A, §§ 1º, 2º e 4º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO ajuizada em face de PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em embargos de declaração opostos por ambas as partes, a sentença foi parcialmente integrada para corrigir a base de cálculo dos honorários e suprir omissão quanto à multa diária, sem efeitos infringentes.

Na origem, o apelante sustentou que, no âmbito de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de permuta de imóveis, o apelado promoveu, em 26 de agosto de 2015, a averbação da execução nas matrículas 4.431 e 4.432, sem comunicação ao Juízo e a despeito de garantia por ele ofertada, o que teria causado a frustração de financiamento bancário e prejuízos materiais e morais.

A sentença reconheceu a prática de ato ilícito pelo apelado, mas afastou a indenização material por ausência de prova do dano, negou os danos morais e revogou a tutela de urgência que determinara a baixa das averbações.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença reconheceu a prática de ato ilícito pelo apelado, mas deixou de impor a condenação indenizatória por erro na compreensão dos pedidos, pois a desistência homologada abrangeu apenas o pedido de indenização sobre o valor integral dos imóveis, remanescendo o pedido sucessivo de 20% sobre o valor da causa (R$ 451.654,15), com fundamento no art. 615-A, § 4º, c/c art. 18, § 2º, do CPC/1973. Alega, ainda, que o apelado descumpriu a decisão que determinou a baixa das averbações, requerendo a incidência de multa diária de R$ 500,00 desde a ciência da medida até o efetivo cumprimento, bem como a condenação por danos morais de R$ 250.000,00, ou outro valor a ser arbitrado, por dano moral in re ipsa, além da inversão do ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que as averbações foram realizadas no exercício regular de direito, antes da consolidação formal da penhora, e que o apelante é devedor em quatro execuções oriundas do mesmo contrato, sem prova de prejuízo material ou moral, bem como que os imóveis objeto da averbação foram penhorados nas execuções conexas. Quanto à multa diária, defende a ausência de pedido formal de reforma nesse ponto e a inexistência de descumprimento da ordem judicial, uma vez que a baixa das averbações ocorreu antes da citação/intimação da liminar. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a averbação da execução promovida pelo apelado nas matrículas 4.431 e 4.432 caracterizou ato ilícito apto a ensejar a indenização do art. 615-A, § 4º, do CPC/1973, se é devida a multa diária fixada na tutela de urgência e se, por consequência, deve ser alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Na origem, o apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização, sustentando que, no âmbito da execução de título extrajudicial n. 0000473-02.2015.8.11.0091, referente à parcela “H” do contrato de permuta de imóveis, o apelado promoveu, em 26/08/2015, a averbação premonitória da execução nas matrículas 4.431 e 4.432 (Fazenda Ipanema), muito embora já tivesse oferecido em garantia o imóvel de matrícula 4.437 e realizado depósito de valor que considerava incontroverso, o que teria inviabilizado financiamento bancário. Foi deferida tutela de urgência determinando a baixa das averbações, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e homologada desistência parcial do pedido indenizatório calculado sobre o valor dos imóveis, remanescendo o pedido subsidiário de 20% sobre o valor da execução (R$ 451.654,15) e o de danos morais (R$ 250.000,00).

Na sentença, o Juízo concluiu que, à época da averbação, já havia garantia constituída por penhora e depósito, reconhecendo ato ilícito pelo apelado, mas afastou a indenização material por ausência de prova do dano, negou os danos morais, revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos, condenando o apelante às custas e honorários.

Antes de examinar o mérito, registra-se que, após a desistência parcial homologada, o único fundamento aplicável à pretensão indenizatória remanescente refere-se ao art. 615-A, § 4º, do CPC/1973, com pedido de indenização em até 20% sobre o valor da execução, e não a responsabilidade civil genérica, com base no valor integral dos imóveis objeto da averbação.

Inicialmente, destaco entendimento diverso quanto à conclusão da sentença que reconheceu, em sua fundamentação, a prática de ato ilícito pelo apelado.

Com efeito, o art. 615-A,
caput
, do CPC/1973 autorizava o exequente a obter, no ato da distribuição da execução, certidão para averbação no registro de imóveis, com o propósito de conferir publicidade à existência da demanda executiva. O § 4º do mesmo dispositivo previa que o exequente que promovesse averbação manifestamente indevida, ou deixasse de cancelá-la nos termos do § 2º, responderia por indenização, nos termos do § 2º do art. 18 do mesmo Código, que autorizava a fixação do valor pelo próprio juiz, em quantia não superior a 20% sobre o valor da causa, ou mediante liquidação por arbitramento.

Trata-se de responsabilidade que independe da comprovação de culpa ou dolo do exequente, mas que pressupõe, como fato gerador, a existência de averbação manifestamente indevida, requisito que, como se demonstra a seguir, não se verifica no caso concreto.

O exame dos autos revela cronologia incompatível com a premissa de que, na data da averbação (26/08/2015), já estaria constituída garantia integral da execução por penhora e depósito. O depósito judicial de R$ 1.469.077,59, referente à parcela “H”, foi realizado em 31/07/2015 nos autos da ação declaratória de adimplemento contratual n. 0000375-17.2015.8.11.0091, mas sua existência somente foi comunicada nos autos da execução n. 0000473-02.2015.8.11.0091 em 22/09/2015 (ID 69220000, pág. 126, autos da execução), com intimação do exequente em 20/10/2015, sem que cobrisse a integralidade do valor controvertido; sua vinculação formal aos autos do executivo somente foi deferida por decisão de 13/11/2015 (ID 69220000, págs. 135-137, autos da execução). Quanto à penhora, o próprio exequente requereu, em 13/08/2015, a constrição dos imóveis de matrículas 4.431, 4.432 e 4.437 (ID 69220000, pág. 93, autos da execução), tendo o termo de penhora sido lavrado somente em 27/01/2016 (ID 69220000, pág. 151, autos da execução), data em que a execução passou a estar efetivamente garantida. Nos embargos à execução n. 0000800-44.2015.8.11.0091, recebidos sem efeito suspensivo apenas em 18/09/2015 (ID 209645293, pág. 58, autos dos embargos à execução), decisão mantida em agravo de instrumento, tampouco havia, à data da averbação, garantia reconhecida em favor do executado.

Constata-se, portanto, que em 26/08/2015 a execução carecia de garantia suficiente, sendo a averbação premonitória promovida pelo apelado, exercício regular da prerrogativa do art. 615-A,
caput
, do CPC/1973, e não ato abusivo ou manifestamente indevido, o que afasta a premissa da sentença quanto à ilicitude da conduta. Ausente esse pressuposto, não subsiste o dever de indenizar do art. 615-A, § 4º, do CPC/1973, tampouco os danos morais postulados, que dependeriam da mesma conduta ilícita ora afastada.

Quanto à multa diária, a tutela de urgência foi deferida nestes autos (n. 0001642-24.2015.8.11.0091) em 28/03/2016 (ID 216655957, págs. 215/216, autos desta ação), com citação/intimação para cumprimento em 05/05/2016 (ID 216655957, pág. 252, autos desta ação), ao passo que a baixa das averbações já havia sido efetivada em 20/04/2016, antes da citação, conforme comprovantes juntados à contestação (ID 216655957, págs. 239-250, autos desta ação). Inexistente o alegado descumprimento, mantém-se a inaplicabilidade das astreintes.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a improcedência dos pedidos por fundamento diverso do adotado na origem, diante da inexistência de ato ilícito, uma vez que a averbação promovida em 26/08/2015 constituiu exercício regular de direito.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do patrono do apelado de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026